Tribunal: TJDFT
Processo: 0003630-03.1997.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA GERAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada para reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguir a execução fiscal.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou o entendimento no REsp 1185036/PE, julgado em sede de recurso repetitivo, que é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência em virtude de extinção de execução fiscal pelo acolhimento de exceção de pré-executividade.
3. Uma vez reconhecida a prescrição intercorrente independentemente de defesa da parte executada, os honorários advocatícios devem obedecer ao princípio da causalidade. Por outro lado, havendo oposição de embargos do devedor ou exceção de pré-executividade resistida pela Fazenda Pública, em que venha a ser reconhecida a prescrição intercorrente, impõe-se a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários, pela regra geral do princípio da sucumbência, o que é o caso dos autos.
4. Se a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa revela-se excessivo, tendo em vista a ausência de complexidade da causa, com ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se fixá-lo por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.